Tribunal: TJDFT
Processo: 0748554-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748554-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0721921-68.2025.8.07.0020, ajuizado por FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 252950976 do processo originário): “FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de UNIMED NACIONAL, objetivando impor à parte ré a obrigação de custear tratamento indicado por seu médico assistente, para o restabelecimento de seu bom estado de saúde, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais. Narra a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, bem como ter sido diagnosticada com neoplasia de próstata (CID 10: C61), tendo sido submetida a prostatectomia radical robótica em 01/05/2022. Alega que, em acompanhamento, foi constatado o aumento no PSA (06/02/23 de 0.02 ng/ml; 19/02/24 de 0.09 ng/ml; 20/05/25 de 0.36 ng/ml; 11/06/25: de 0.35 ng/ml), tendo seu médico assistente indicado a realização de RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DE FEIXE - IMRT, considerado imprescindível para o protocolo terapêutico. Aduz que a ré indeferiu o pedido sob a justificativa de que, embora o procedimento conste no rol da ANS, não seria obrigatório para a recidiva bioquímica que acomete a parte autora. Considera que a negativa teria se dado de maneira ilegal, na medida em que o rol da ANS não seria taxativo, sendo que, dessa negativa, decorreu violação a seus direitos da personalidade, razão pela qual, no seu entender, caberia à parte ré o dever de lhe indenizar. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte ré que forneça o tratamento de radioterapia em seu favor, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, para que a parte ré seja condenada na obrigação de fornecer o tratamento de radioterapia, sem prejuízo da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa relatar. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado pela parte autora reside na plausibilidade de que a negativa da ré em autorizar o tratamento de radioterapia é abusiva e contrária às normas do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios gerais do direito. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). O autor, na qualidade de beneficiário do plano de saúde, é considerado consumidor, enquanto a ré, como operadora do plano, é fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse contexto, o artigo 47 do CDC estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Da mesma forma, o artigo 51, IV, do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. No caso em tela, a negativa da ré em autorizar as sessões de radioterapia, sob o argumento de que não constam no rol da ANS, revela-se abusiva. É entendimento consolidado na jurisprudência que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas, mas não podem restringir os tratamentos necessários para a cura ou o alívio dos sintomas das doenças cobertas. Neste sentindo, é o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÂNCER. PRÓSTATA. IMRT (INTENSIDADE MODULADA DE RADIOTERAPIA). PRESCRIÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA. REGULAMENTO. DESCUMPRIMENTO. LEI N. 9.656/98. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei n. 9.656/98 veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, tal como a negativa de autorização para a realização de tratamento. 3. Indevida é a negativa do plano de saúde de cobertura de tratamento radioterápico específico, consistente em "Tratamento de Radioterapia com Intensidade Modulada - IMRT", diante da previsão contratual genérica de cobertura de tratamento radioterápico, e na medida em que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor determina que as cláusulas contratuais devem ter a interpretação mais favorável ao consumidor. 4. Comprovado nos autos os gastos relativos ao procedimento de IMRT (Intensidade Modulada de Radioterapia), deve a ré reembolsar o autor-apelante pelos danos materiais. 5. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012), em especial nos casos de câncer. 6. A valoração do dano moral deve ser motivada pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, e tem caráter didático-pedagógico com o objetivo de desestimular a conduta lesiva. 7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da ré. Provido o recurso do autor. (Acórdão 1096435, 0001782-77.2017.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2018, publicado no DJe: 24/05/2018.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM AUTORIZAR TRATAMENTO NECESSÁRIO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA - IRMT. PROCEDIMENTO REALIZADO POR MÉDICO PARTICULAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PONDERADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Primeiramente, destaco que, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Na hipótese, o autor/recorrido arcou com as despesas médicas para a realização de sessões de Radioterapia de Intensidade Modulada – IMRT, ante a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, sob a justificativa de que se tratava de modalidade de tratamento não prevista nas diretrizes clínicas baixadas pela ANS e a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 4. À luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente (AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013), motivo pelo que o rol de cobertura do plano de saúde não está imune à natural evolução dos procedimentos médicos e terapêuticos rotineiramente utilizados. 5. Cabe ainda destacar que o objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao consumidor. Nesses termos, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros obstáculos à realização dos procedimentos, tornando inócuo o contrato e provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, resta configurado o descumprimento contratual, caso em que os danos de natureza material devem ser reparados, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 13.985,06 (treze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) a ser restituído ao autor, a ser devidamente atualizado conforme a sentença. 7. Por outro lado, é devida, também, a indenização do dano extrapatrimonial, isto porque "configura dano moral passível de reparação pecuniária a negativa de atendimento médico. Os danos morais independem de prova, fazendo-se necessária apenas que a conduta ofensiva seja idônea para causar a lesão alegada.” (Acórdão n.681984, 20120710093767ACJ, Relator: Juiz Aiston Henrique de Souza, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/04/2013, Publicado no DJE: 03/05/2013. Pág.: 265)". Na espécie, resta caracterizado o dano moral pela efetiva recusa da cobertura médica, pelo plano de saúde, trazendo intranquilidade e angústia ao autor-recorrido, sendo assim mantida a condenação em danos morais no importe de R$5.000.00 (cinco mil reais), por estar dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, no caso em questão. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação corrigida (art. 20, § 3.o, do CPC c/c art. 55 da Lei n.o 9.099/95).(Acórdão 898568, 0711823-85.2015.8.07.0016, Relator(a): ORIANA PISKE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2015, publicado no DJe: 19/10/2015.) A interpretação restritiva do contrato de plano de saúde, que impede o acesso do beneficiário a tratamento médico essencial para a sua saúde e bem-estar, afronta a própria finalidade do contrato, que é a de garantir a assistência médica e hospitalar em caso de necessidade. Ademais, o relatório médico apresentado pela parte autora (ID 252624499) demonstra a imprescindibilidade do tratamento de radioterapia com modulação de feixe. Diante de tais informações, a negativa da ré em autorizar o procedimento configura uma indevida ingerência na atividade médica, uma vez que impede o profissional de saúde de utilizar os recursos disponíveis para garantir o melhor tratamento para o paciente. Portanto, considerando a natureza consumerista da relação jurídica, a interpretação favorável ao consumidor, a abusividade da cláusula restritiva e a imprescindibilidade do procedimento para o tratamento do autor, conclui-se que há probabilidade do direito invocado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na urgência do procedimento cirúrgico, conforme demonstrado pelo laudo médico (ID 252624499). A médica assistente a parte autora alerta que “A NÃO REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM TEMPO HÁBIL PODE PROVOCAR DANOS IRREVERSÍVEIS E IMENSURÁVEIS AO PACIENTE. AGORA ESTE TRATAMENTO É CURATIVO, LÁ NA FRENTE SERÁ PALIATIVO (PARA TRATAR METÁSTASES), EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DE VOCÊS PLANO DE SAÚDE” (ID 252624499). A demora na realização do tratamento acarreta risco concreto de agravamento do quadro clínico do autor, com possibilidade de evolução para metástase, a ensejar danos de natureza irreparável ou de difícil reparação. A urgência do caso é corroborada pelo fato de que a parte autora já foi submetida a tratamento cirúrgico anterior. Diante de tal quadro, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de garantir à parte autora o acesso ao tratamento médico adequado e evitar o agravamento de seu estado de saúde. Outrossim, ainda que haja um custo para a operadora de saúde, é cediço que o custo será ainda maior se o paciente tiver uma complicação grave de saúde ou ter que repetir o procedimento mais à frente, pelo não uso da técnica indicada pelo médico assistente. Também deve-se destacar que não há risco de irreversibilidade, porque caso o pedido seja ao final rejeitado, a parte autora poderá ser compelir a ré a restituir o valor à parte ré. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a ré, autorize e custeie a realização do procedimento de RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DE FEIXE - IMRT, conforme prescrição médica (IDs 252624503 e 252624499), no prazo de até 5 (cinco) dias, contados de sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que será revertido em favor da parte autora, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrarem necessárias para garantir o cumprimento da ordem judicial. No mais, DEFIRO a tramitação prioritária, que já se encontra anotada. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios disponíveis ao Juízo, para o cumprimento da presente decisão, no prazo acima estabelecido, bem como para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, se necessário, o cumprimento dos atos processuais conforme o art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s)”. Em suas razões recursais (ID 78064193), alega que o agravado, que tem 73 anos, é portador de neoplasia de próstata, tendo sido submetido à prostatectomia radical robótica em 01/05/2022. Sustenta que, após acompanhamento de PSA com resultados crescentes, foi diagnosticada recidiva bioquímica, sem evidência radiológica de metástases, sendo indicado o tratamento por radioterapia IMRT. Aduz que indeferiu a autorização do procedimento por entender que, à luz da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, vigente à época da solicitação, a cobertura da técnica IMRT estava restrita a casos de lesão primária. Argumenta que a recidiva bioquímica não configura hipótese de cobertura obrigatória, conforme também previsto nas RN no 603/2024 e RN no 643/2025, que limitam a cobertura da técnica IMRT às neoplasias primárias de determinadas regiões anatômicas. Afirma que a negativa de cobertura foi respaldada em parecer técnico da auditoria médica da operadora, que indicou como tratamento de cobertura obrigatória a radioterapia conformacional (código 41203062). Ressalta que o Parecer Técnico no 30/2021 da ANS exclui a cobertura da técnica IMRT para outras regiões anatômicas, exceto cabeça e pescoço. Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, pois a negativa decorreu de interpretação técnica e normativa legítima, sem abuso ou desvio de conduta. Impugna o valor da multa cominatória fixada, sustentando que o prazo de cinco dias para cumprimento é exíguo. Alega que a multa fixada é desproporcional. Entende que deve haver parâmetros razoáveis para fixação de astreintes. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a modulação da obrigação, com ampliação do prazo de cumprimento e redução da multa. O preparo foi recolhido (ID 78072202). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde. O relatório médico acostado aos autos originários atesta que o agravante possui neoplasia de próstata primária, sendo o tratamento indicado urgente. Nesse sentido, transcrevo parte do relatório médico (ID 252624499): “Portanto, no caso em questão trata-se de um paciente com neoplasia de próstata (primária), pelo exame de estadiamento não tem doença secundária (metástases), por isso, o rol da ANS contempla o tratamento com radioterapia com modulação de feixe (IMRT)”. Com efeito, o câncer é uma doença agressiva, sendo necessário o tratamento imediatamente, uma vez que pode acarretar o óbito do paciente. A agravante afirma que o medicamento postulado não está incluindo no rol da ANS, e, dessa forma, não seria de cobertura obrigatória. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. Em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, sob a alegação de que a prescrição médica não está correta. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente, não cabendo à operadora de plano de saúde substituir-se ao profissional responsável pela condução do tratamento. Além disso, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante possui neoplasia de próstata primária, conforme relatório médico acostado aos autos, cujo tratamento postulado está previsto no rol da ANS, conforme resolução normativa n.o 603 da ANS, a seguir transcrita: “Art. 2o O Anexo I da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item "RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FEIXE (IMRT) PARA NEOPLASIAS PRIMÁRIAS DA PRÓSTATA", conforme Anexo desta Resolução. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que a negativa é indevida, uma vez que o agravante postula tratamento previsto no rol da ANS, respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Além disso, deve-se observar que o agravado não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, que demonstra necessidade imediata de iniciar o tratamento, sob risco de morte. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação da agravante consiste em autorizar e custear o tratamento do agravado, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor do agravado, que precisa do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora